Tribunal: TJMT
Processo: 1006770-82.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1006770-82.2018.8.11.0000
INTERESSADO: PRISCILLA BASTOS MATTOS BIASUZ
INTERESSADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Mandado de Segurança contra Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso visando a sua nomeação em concurso público para o cargo de professor de educação física da rede estadual de ensino no Município de Tangará da Serra.
Por meio da petição acostada no Id. 34750460 a Impetrante informou a este juízo que não tem mais interesse no prosseguimento do feito, pois foi aprovada em concurso federal em condições mais favoráveis.
O Estado de Mato Grosso, em petição anexada no Id. 46165634, concordou com o pedido de desistência.
É o sucinto relatório.
Em se tratando de Mandado de Segurança, o Supremo Tribunal Federal já fixou, em sede de repercussão geral com mérito julgado (RE 669.367 – Tema 530), que o pedido de desistência é possível, independentemente da anuência da parte contrária, até mesmo após a prolação de sentença, restando assim redigido o acórdão, in verbis:
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (STF - RE 669367, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)
Diante do acima exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente Mandado de Segurança, com fulcro no art. 485, VIII, do atual CPC.
Após o trânsito em julgado desta decisão, o que deverá ser certificado, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora